Tribunal: TJSP
Processo: 1061126-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo relativo a plano de saúde, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, por não cumprimento de diligência para confirmação do ajuizamento da ação pela parte autora. A autora foi condenada ao pagamento das custas e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo relativo a plano de saúde, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, por não cumprimento de diligência para confirmação do ajuizamento da ação pela parte autora. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) regularidade da representação processual da autora; (ii) cumprimento de diligência judicial para confirmação do ajuizamento da ação.
III. Razões de Decidir
3. A documentação apresentada pela recorrente não foi suficiente para comprovar a regularidade da representação processual. A ordem de comparecimento em cartório foi convalidada em decisão de agravo de instrumento já transitada em julgado.
4. As cartas de intimação foram recebidas por terceiros, sendo válida a diligência conforme art. 274, parágrafo único, do CPC. A resistência à intimação não se justifica, estando a matéria preclusa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por descumprimento de diligência judicial é correta. 2. A resistência à ordem judicial de comparecimento em cartório da parte não se justifica.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, inc. IV; art. 507; art. 274, parágrafo único; art. 85, §11